Tribunal: TJDFT
Processo: 0753133-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753133-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER JOSE ANZILIERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 57654169, o agravado vem aos autos noticiar que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, submeteu à sistemática da repercussão geral a discussão sobre “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990” (Tema no 1290 da repercussão geral), tendo o relator, Min. Alexandre de Moraes, determina a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o referido tema, em 11/3/2024. Diante disso, requereu o agravado a imediata suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Por meio do despacho de ID 57670668, determinei a oitiva do agravante sobre o pedido de suspensão do recurso formulado pelo agravado. Na petição de ID 58331083, o agravante manifestou-se por “aguardar o julgamento do recurso extraordinário interposto junto ao Supremo Tribunal Federal, em razão da existência de repercussão geral reconhecida; e ou decisão que retire a suspensão aos processos supra mencionados para requerer início do Cumprimento de Sentença”. É a síntese do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral a seguinte discussão constitucional nos autos do do RE no 1.445.162/DF: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990”. A Corte Suprema, em julgamento realizado em 9/2/2024, reconheceu a repercussão geral da matéria em acórdão assim redigido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (RE 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) Após, em decisão publicada em 11/3/2024, o relator do paradigma, Min. Alexandre de Moraes, determinou “a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Na espécie, a decisão agravada refere-se à homologação de laudo pericial produzido na liquidação provisória de sentença coletiva, que versa sobre o título formado na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Diante da concordância das partes quanto à suspensão do feito e da possibilidade de interferência do provimento jurisdicional a ser concedido no RE no 1.445.162/DF (Tema no 1290 da repercussão geral) no julgamento do presente agravo de instrumento, faz-se necessário o sobrestamento do recurso, tendo em vista a expressa determinação do STF. Ante o exposto, suspendo o deslinde do presente agravo de instrumento até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162/DF (Tema no 1290 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal. Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual (25/4/2024 a 2/5/2024). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora